Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701312-25.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE MADEIRA DE SOUSA APELADO: JORGE FABIO DE BRITO PASSOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Liliane Madeira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (id 29519827) que, na ação de alienação judicial de bem comum ajuizada pela apelante contra Jorge Fábio de Brito Passos, ora apelado, acolheu parcialmente os pedidos iniciais. A apelante formula pedido de desistência recursal e requer a intimação do apelado para que se manifeste quanto à solução consensual do conflito, informando se ratifica os termos do acordo proposto perante o Juízo de Primeiro Grau, retratado no id 29519835. Intime-se a parte apelada para que se manifeste sobre a petição de id 30109408. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator